Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-68.2022.8.11.0018
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003027-68.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SANTINONI - CPF: 816.764.681-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.470.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA –
FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – PRECEDENTES -
RÉU REINCIDENTE - REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROPORCIONALIDADE - – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi aumentada em 02 (dois) meses devido à negativação de 01 (um) vetor – antecedentes –, o que se mostrou desproporcional, além de não apresentar qualquer elemento que justificasse a necessidade da elevação em patamar superior a 1/6 (um sexto).

A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal.

Não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e circunstância judicial negativa, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Carlos Santinoni
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº
1003027-68.2022.8.11.0018
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,

além da suspensão
ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses (ID. Num. 235628690 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia:
a)
a readequação da dosimetria da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) referente a cada circunstância judicial negativada;
b)
a readequação do
quantum
da penalidade de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a de modo proporcional à pena privativa de liberdade, e
c)
a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena (ID. 235628694 - Pág. 15).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
235628703 - Pág. 9

).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso para reformar o
“
quantum aplicado à pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública”

Id.
246931666 - Pág. 7
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa busca, em síntese, o redimensionamento da pena-base, a alteração do regime de cumprimento da pena e a readequação do
quantum
da penalidade de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“ (...) Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria das penas.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente Executivo de Pena nº 2000080-92.2020.8.11.0018 – Juara/MT). A culpabilidade, as circunstâncias, consequências e os motivos são comuns à espécie de delitos. Não há elementos seguros para aferir a sua personalidade e conduta social. Assim, fixo a pena-base em 08 (OITO) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a agravante prevista no artigo 298, III do Código de Trânsito Brasileiro (sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), compenso-as de forma plena.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena. Assim, fica a pena definitivamente fixada em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Aplico ainda ao réu a penalidade de suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses (Art. 293 do CTB).

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente. Com base no artigo 33, § 2º e 3º, do CP, fixo o regime inicial o SEMIABERTO para a pena de detenção, em virtude da reincidência. (...)”
ID. 235628690 - Pág. 3.

Em relação à readequação da pena-base, assiste razão à defesa.

Isso porque o entendimento adotado Juízo singular não está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente
, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

A propósito:

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

No caso em questão, conforme se observa da transcrição anteriormente realizada, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada, com base na explicitação acerca dos maus antecedentes, uma vez que o apelante é reincidente.

De outra banda, verifica-se que a pena-base foi aumentada em 02 (dois) meses devido à negativação de 01 (um) vetor – antecedentes –, o que se mostrou desproporcional, além de não apresentar elementos concretos, suficientes e idôneos que justificassem a necessidade da elevação em patamar superior a 1/6 (um sexto).

Sendo assim, em relação à pena basilar, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Mantenho a compensação na segunda fase e, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e circunstância judicial negativa, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Por fim,
a defesa postulou
a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, fixado em 6 meses, sustentando que não observou o princípio da proporcionalidade.

É assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa linha de raciocínio, certo é que o sentenciante deverá justificar o prazo da supracitada medida judicial, a qual, como disposto no art. 293 do CTB, poderá variar entre 2 meses a 5 anos, devendo obedecer os mesmos padrões da reprimenda detentiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. Recurso conhecido e improvido
” (STJ – REsp n. 1.075.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.8.2010) – destaquei.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pena final foi fixada no montante correspondente a 1/6 acima da pena mínima prevista para o tipo penal, porém, a pena acessória foi estabelecida em

três vezes acima do mínimo,
sem que o magistrado apresentasse qualquer justificativa.

Logo, tendo em vista os parâmetros utilizados para a aplicação da pena corporal, concluo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor foi estabelecida em patamar desproporcional, motivo pelo qual a reduzo para 2 meses e 10 dias de suspensão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena para 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, além da suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e 10 dias, em observância ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024